Tribunal: TJDFT
Processo: 0706912-95.2022.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706912-95.2022.8.07.0012 RECORRENTE: FRANCISCO BENEDITO NUNES AGUIAR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO PROPORCIONAL. REGIME PRISIONAL. BIS IN IDEM. REINCIDÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o, da Lei n. 11.340/2006. 2. A denúncia narra que o réu ofendeu a integridade física de sua ex-companheira, com socos e mordida, causando lesões corporais. 3. A Defesa alega insuficiência de provas para a condenação quanto ao crime de ameaça, pugna a absolvição. Não houve condenação em relação ao referido delito, configurando ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial do recurso. . Requer a Defesa a redução da fração de aumento aplicada na segunda fase da dosimetria e readequação do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento na fração de 1/6 da penabase, em razão da reincidência, é razoável; e (ii) estabelecer se há bis in idem na apreciação da reincidência para agravar a pena intermediária e definir o regime prisional inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O aumento na fração de 1/6 da pena-base, em razão da constatação da reincidência do apelante, é razoável e atende à jurisprudência prevalente. 7. Não se verifica bis in idem na apreciação da reincidência para agravar a pena intermediária e, posteriormente, para a definição do regime prisional inicial. Atenção para a diversidade de institutos e de suas finalidades. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. O aumento na fração de 1/6 da pena-base, em razão da reincidência, é razoável e atende à jurisprudência prevalente. 2. Não há bis in idem na apreciação da reincidência para agravar a pena intermediária e definir o regime prisional inicial." Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 986858/MG, QUINTA TURMA, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, DATA DO JULGAMENTO: 06/05/2025, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 12/05/2025. STJ, AgRg no AREsp 1879859/MG, RELATOR Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 14/10/2021, DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE: DJEN 22/10/2021. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, ao argumento de que o acórdão manteve o regime inicial semiaberto sem fundamentação concreta que justificasse a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pela pena aplicada, além de desconsiderar o princípio do non bis in idem ao usar a reincidência tanto para agravar a pena quanto para fixar o regime. Assevera que não se pode impor regime semiaberto para pena inferior a 4 anos apenas com base na reincidência e nos maus antecedentes, pois é possível a mitigação do regime mais severo quando a pena é baixa, as circunstâncias judiciais não são extremamente desfavoráveis e a reincidência já foi considerada na dosimetria. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos no apelo especial, aponta afronta ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, buscando seja estabelecido o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, em observância ao princípio da individualização da pena e à vedação do non bis in idem. Fundamenta, ainda, o recurso extremo na alínea “c” do autorizador constitucional, sem, contudo, desenvolver qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Além disso, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: “A fixação do regime inicial semiaberto é justificada pela reincidência e circunstâncias judiciais negativas, mesmo com pena inferior a 4 anos.” (AgRg no AREsp n. 2.960.594/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) e “a reincidência e os maus antecedentes do réu justificam a imposição do regime inicial mais gravoso, ainda que a pena definitiva seja inferior a 4 anos, conforme previsto nos §§ 2o e 3o do art. 33 do Código Penal" (AgRg no HC n. 920.263/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025, DJEN de 31/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Ademais, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas e a falta do cotejo analítico entre os julgados implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em igual teor, o EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.160.076/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025. O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte no tocante à mencionada transgressão ao artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, porquanto tal dispositivo constitucional não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento– enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Além disso, eventual apreciação da tese recursal implicaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento da alínea "c" do permissivo constitucional, pois não houve julgamento válido de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028